Tribunal: STF
Processo: ARE 1601935
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO E NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) COM ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EMISSÃO DA FATURA RESPECTIVA CONTENDO EM SEU CORPO LETRAS MAIORES E QUE A ENTREGA DO DOCUMENTO SE OPERE DE FORMA ENVELOPADA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE QUE A EXPEDIÇÃO DA FATURA E SUA ENTREGA SE EFETUE NA FORMA CONFORME REQUERIDO. AUSÊNCIA DE NORMAS REGULAMENTARES SOBRE A MATÉRIA. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA EMPRESA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL - ADECAMBRASIL PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que o “v. acórdão contrariou o art. 5º, X, XII e LXXIX, da CF, referentes aos direitos fundamentais à intimidade, vida privada, honra, imagem, sigilo de dados e proteção de dados pessoais”.
Discorre que “[o]s consumidores da Apelada recebem suas faturas sem envelopamento, apenas com uma ‘presilha’ de papel adesivo, como é notório, que não impede a abertura do documento e visualização de seu teor e preço (especialmente pelos lados, com os dedos)”.
Aduz que “[o] Douto Juízo de primeira instância compreendeu que eventual envelopamento das faturas geraria custos indesejáveis tanto para o meio ambiente, quanto para os próprios consumidores, que arcariam com preços mais elevados de serviço pelo dispêndio com lacres e envelopes”.
Argumenta que “os alegados ‘custos’ que os envelopamentos acarretariam seriam ÍNFIMOS em comparação com os custos existentes atualmente, em cenário de INSEGURANÇA, VULNERABILIDADE E LESÃO A DIREITOS!” e que “indispensável se mostra o exercício da PONDERAÇÃO entre os direitos envolvidos no caso concreto: de um lado, os direitos à privacidade, intimidade, inviolabilidade da correspondência e proteção de dados de TODA A SOCIEDADE CONSUMIDORA PARAENSE; do outro, a manutenção de ‘baixos custos’ para a prestação de serviços da exclusiva e monopolista concessionária de energia elétrica...”.
Defende que “o envelopamento das faturas é medida ADEQUADA para salvaguardar a privacidade dos consumidores, pois obsta ao livre acesso do teor documental; é medida NECESSÁRIA, porque não há outra solução de semelhantes facilidade e economia; e é ESTRITAMENTE PROPORCIONAL, porque há evidente custo-benefício em relação à atividade de cobrança e a proteção aos direitos dos consumidores”.
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “a ação seja julgada totalmente procedente, ou se parcialmente, com a concessionária de energia elétrica recorrida sendo condenada a indenizar em quantum compatível ao fundo de defesa de direitos difusos, pois o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) se mostra totalmente desproporcional à lide e ínfimo à lesão perpetrada em todas as faturas de consumo de quase um milhão de unidades consumidoras, em todo o Estado, por tantos anos, bem assim ao seu gigantesco porte econômico-financeiro”.
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pela Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil - ADECAMBRASIL em face de Centrais Elétricas do Pará - S.A., requerendo

“1) tutela de urgência e sua posterior confirmação para que a requerida: a) no prazo de 60 (sessenta) dias, aumente o tamanho e formato da fatura de consumo de energia elétrica, de maneira que todas as informações ao consumidor hoje existentes, venham grafadas em fonte 12 e negritadas, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); b) no prazo de 60 (sessenta) dias, somente apresente aos consumidores as faturas devidamente envelopadas, sejam originais ou de recobrança por ausência de pagamento no vencimento e/ou outro motivo, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); e c) no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente e entregue aos consumidores somente faturas de consumo com boa impressão gráfica, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); 2) o pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais); 3) inversão do ônus da prova; e 4) encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de crimes contra a relação de consumo.”

O Juízo de primeiro grau “JULGO[U] PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da Associação autora, e condeno[u] a requerida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a aumentar o tamanho da fonte de suas faturas para tamanho 12 (doze) e que tais documentos apresentem uma impressão de boa qualidade, ou seja, sem falhas que inviabilizem a leitura do consumidor. Ademais, condeno[u] a ré ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), em favor do Fundo Estadual de Direitos Difusos, quantia essa que deverá sofrer correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% a contar da citação”.
Interpostos recursos de apelações cíveis por ambas as partes, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará “D[E]U PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos da parte autora/recorrida” e julgar “PREJUDICAD[A] a análise do recurso de apelação intentado pela autora/recorrente”.
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Com a ação intentada, postulou a Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil - Adecambrasil, compelir a empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S.A a proceder a emissão de faturas de energia elétrica com fonte 12 negritadas, com boa impressão gráfica, que os documentos fossem entregues envelopados e, por fim, a condenação da concessionária em dano moral coletivo no importe de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais).
 Sobre a questão sob análise, observa-se que a Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da CR/88 e a Lei 9.427/96, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e disciplina o regime das concessões de serviços públicos, nada tratam sobre a temática das faturas de energia elétrica. 
Referida matéria foi tratada nos artigos 327 ao 330 e 333 ao 336 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da agência acima citada, que reproduzo a seguir:
(...)	
Vale destacar que a edição de atos normativos por entidades da Administração Pública Indireta se traduz no chamado poder regulamentar que, no caso, encontra-se previsto no artigo 2º e artigo 3º, I, ambos da Lei nº 9.427/96, verbis:
(...)
No caso vertente, tem-se que a associação autora postula compelir a concessionária de energia elétrica a expedir faturas de energia elétrica com vistas a melhor aferição pelo usuário e sua segurança, o que reclama o aumento das letras e o envelopamento da aludida fatura. No entanto, conforme as normas aplicáveis ao caso, inexiste obrigatoriedade de a pessoa jurídica responsável pelo serviço emitir as guias de pagamento e endereçá-las na forma como postulada na exordial. 
Destaca-se que, na espécie, não há indicativo de que a concessionária esteja emitindo faturas de energia elétrica e entregando-as em descompasso com as normas exaradas pela agência reguladora, de modo que a imposição para que a recorrente modifique a forma de expedição do documento referido implica em imposição de obrigação não prevista em lei ou contrato administrativo, sendo certo que a temática ora sob análise se circunscreve ao poder regulamentar.
Diante desse cenário, não se vislumbra ilicitude por parte da concessionária de energia elétrica deste Estado em relação à emissão e entrega da fatura de energia elétrica, considerando-se que não há indicativo de que esteja infringindo regras administrativas. Assim, descabe a concessão de pleito visando obrigá-la a alterar o modo de emissão de sua fatura de energia elétrica e a respectiva entrega ao consumidor, inexistindo, dessa maneira, a ocorrência de dano moral coletivo indenizável na questão posta.”

Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, amparado na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.427/96 e Resolução Normativa nº 1.000/2021) e com base nos fatos e provas dos autos, reconheceu a improcedência o pedido autoral. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA. VALORES DESTINADOS A TERCEIROS. CONSTATAÇÃO DE PRÁTICA CONTRÁRIA AO CDC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.441.667/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 14/11/2023).	

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A ANATEL E OPERADORAS DE TELEFONIA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DADOS CADASTRAIS DOS USUÁRIOS. DIREITO À PRIVACIDADE. INTERESSE PÚBLICO NA EFICÁCIA DA PERSECUÇÃO PENAL. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DE INTERESSES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÕES FÁTICAS CONCRETAS. INVIABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.314.822/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/06/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/10/2018).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se. 
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente